Tribunal: STF
Processo: Rcl 30167
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Itapetininga/SP afirma haver a Segunda Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no recurso ordinário nº 0011349-10.2015.5.15.0041, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
     Narra que, a interessada, Gisele Ferreira dos Santos, ajuizou demanda contra si e o Instituto Social Varti objetivando o recebimento de verbas trabalhistas. Informa a própria condenação em primeira instância, no que responsabilizado subsidiariamente pelo pagamento dos créditos, na condição de tomador dos serviços. Interposto recurso ordinário, o entendimento foi mantido, surgindo daí o alegado desrespeito. 
    Entende olvidado o acórdão do referido processo objetivo, porquanto, segundo aduz, embora declarada a validade do previsto no citado artigo, ficou assentada, no ato reclamado, a responsabilidade direta e automática da Administração Pública, sem demonstração da culpa. Afirma fiscalizado o cumprimento, pela empresa de terceirização, das obrigações contratuais assumidas. Salienta a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Evoca jurisprudência, inclusive o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 – no que proíbe a transferência dos encargos trabalhista para o ente estatal tomador dos serviços. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento.
    Vossa Excelência, em 4 de setembro de 2018, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 14 de fevereiro de 2019.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931/DF implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16/DF, no que, conforme aduz, torna-se necessário o atendimento do requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo da utilização da medida como sucedâneo recursal. De modo sucessivo, no tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para entender de forma diversa do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nos paradigmas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. Reputa não violado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    2. Relativamente ao alegado desrespeito ao decidido no recurso extraordinário nº 760.931, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando arguir erronia quanto à observância de acórdão referente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de negativa de sequência a extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, uma vez direcionada a medida em face de acórdão surgido da apreciação de recurso ordinário.
    Quanto à alegada contrariedade ao decidido no citado processo objetivo, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que exclui a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços. Embora tenha o Tribunal reclamado consignado, no ato impugnado, a ausência de pertinência do aludido preceito – porquanto formalizado o vínculo com o Instituto Social Varti por meio de contrato de gestão, regido pela Lei nº 9.637/1998, a revelar situação de dispensa de licitação –, acabou reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público com base no enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, tendo em conta a culpa decorrente da falta de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações assumidas no ajuste celebrado. Confiram o seguinte trecho do acórdão do recurso ordinário:
    [...]
    Assim, a responsabilidade do recorrente encontra respaldo no §6º do art. 37 da Constituição da República, especialmente por ter se utilizado da força de trabalho da reclamante com o objetivo de manter a prestação de serviço público essencial, em proveito da atividade estatal.
    Entretanto, o art. 197 da Carta Constitucional autoriza o Poder Público a executar as ações e serviços de saúde diretamente ou através de terceiros, o que possibilita o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária, com base nos mesmos fundamentos jurídicos que deram origem à Súmula 331 do E. TST, ainda que a contratação tenha sido realizada regularmente.
    […]
    Nesse contexto, como mencionado, o Município atuou como beneficiário direto dos serviços prestados, já que transferiu à empregadora a execução de atividade que lhe era precípua, não estando, portanto, isento de responsabilidade pelas verbas trabalhistas devidas, incumbindo-lhe acompanhar e fiscalizar o contrato de trabalho, sob pena de se configurar a culpa in vigilando, consistente na omissão com os retrocitados deveres.
    […]
    Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e assentou a harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, a despeito da ausência de eficácia vinculante, reiterou a óptica revelada no citado processo objetivo ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Segunda Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no recurso ordinário nº 0011349-10.2015.5.15.0041, com relação ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator